Tribunal: TCU
Processo: 016.327/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Anildo Pacheco em face do Acórdão 8.227/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da irregularidade das contas do ora embargante, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor original de R$ 318.353,95.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Anildo Pacheco em face do Acórdão 8.227/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da irregularidade das contas do ora embargante, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) diante das irregularidades na concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor original de R$ 318.353,95; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Anildo Pacheco em face do Acórdão 8227/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, promovendo o adequado e célere prosseguimento do feito.